Tribunal: STF
Processo: ADI 3075
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-19
Data de publicação: 2003-12-19

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual nº
14.235/03, do Estado do Paraná, que (I) proíbe o Poder Executivo
estadual de iniciar, renovar, manter, em regime de exclusividade a
qualquer instituição bancária privada, as contas dos depósitos do
sistema de arrecadação dos tributos estaduais, sistema de
movimentação de valores e pagamentos SIAF - Sistema Integrado de
Administração Financeira e Conta do Tesouro Geral do Estado/conta
receita, conta única, contas dos fundos e programas, contas dos
depósitos e movimentação das entidades da administração indireta e
fundações públicas, bem como as disponibilidades dos fundos
estaduais e pagamentos do funcionalismo público, sem a realização de
 respectivo processo licitatório (art. 1º da Lei impugnada); (II)
obriga o Poder Executivo estadual a manter toda a movimentação
financeira descrita no art. 1º da Lei impugnada em instituição
financeira oficial, nos termos dos arts. 164 e 240, das
Constituições Federal e Estadual, respectivamente; (III) determina
caber ao Poder Executivo estadual a revogar, imediatamente, todos os
 atos e contratos firmados nas condições previstas no artigo 1º
desta Lei. 3. Potencial ofensa ao princípio da reserva da
Administração. Precedentes: ADI 2364, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
de 14.12.2001; ADI nº 1901, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 9.5.2003;
ADI 1846, Rel. Min. Carlos Velloso(Informativo  STF nº 116). 4.
Plausibilidade da tese segundo a qual a lei impugnada estaria a
incidir sobre espaço reservado à lei nacional (art. 164, § 3º, da
Constituição). Precedentes: ADI 2600, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
de 25.10.2002; ADI 2661, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23.8.2002.
5. Potencial ofensa ao princípio da segurança jurídica. 6. Cautelar
deferida.